Tribunal: TJMT
Processo: 1011756-91.2023.8.11.0004
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1011756-91.2023.8.11.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES MOREIRA SANTOS - CPF: 178.246.211-20 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS - CPF: 429.919.001-72 (ADVOGADO), JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), ALFREDO MOREIRA SANTOS - CPF: 293.050.121-91 (APELANTE), HENRIQUE DE FREITAS BALTAZAR DA PENHA - CPF: 102.200.111-68 (ADVOGADO), SUZANA SOUSA SILVA - CPF: 031.427.201-11 (ADVOGADO), VERONICA ABUD PARANHOS MORAES SENA - CPF: 726.990.431-68 (ADVOGADO), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- POSSE FAMILIAR -
OCUPAÇÃO POR TOLERÂNCIA
-
DETENÇÃO PRECÁRIA
-
ESBULHO CONFIGURADO
-
TROCA DE FECHADURA
-
INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO DE USUCAPIÃO
-
DANOS MORAIS
-
MANUTENÇÃO DO QUANTUM
-
DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS
–
INVIABILIDADE
-
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse, na qual a autora, genitora do requerido, alegou exercer posse sobre imóvel residencial há décadas, sustentando ter se ausentado temporariamente para tratamento de saúde, permitindo a permanência do filho no bem por mera tolerância. Ao retornar, afirmou ter sido impedida de ingressar no imóvel em razão da troca da fechadura, caracterizando esbulho possessório, com pedido de
reintegração e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel e condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença em razão de suposta
prejudicialidade
externa com ação de usucapião em curso; (
ii
) estabelecer se a posse exercida pelo requerido é autônoma, com animus
domini
, ou mera detenção precária decorrente de tolerância familiar; (
iii
) determinar se restaram configurados os requisitos do esbulho possessório previstos no art. 561 do CPC; e (
iv
) verificar a legitimidade da condenação por danos morais e a existência de direito de retenção por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2 -
A ação possessória e a ação de usucapião possuem naturezas e objetos distintos, inexistindo
prejudicialidade
externa necessária que imponha a suspensão do feito possessório, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3 -
A tutela possessória prescinde de discussão dominial, bastando a comprovação da posse anterior, do esbulho, da data e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

4 -
O afastamento temporário da autora do imóvel para tratamento de saúde não caracteriza abandono da posse.

5 -
A ocupação do imóvel pelo requerido decorreu de tolerância familiar, sem demonstração de transferência de poderes possessórios autônomos, configurando detenção precária, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

6 -
A troca unilateral da fechadura, impedindo o ingresso da autora no imóvel, caracteriza esbulho possessório e exercício arbitrário das próprias razões.

7 -
A privação injusta do acesso ao domicílio, especialmente em contexto de relação materno-filial, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

8 -
O valor da indenização fixado observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

9 -
O direito de retenção por benfeitorias exige posse de boa-fé, inexistente no caso concreto, diante da caracterização de detenção precária convertida em posse injusta.

10 -
Alegações de fato superveniente relativas à suposta alienação do imóvel não possuem aptidão para
modificar o julgamento do mérito possessório, por não interferirem nos requisitos do art. 561 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 -
Não há
prejudicialidade
externa entre ação possessória e ação de usucapião, por possuírem natureza e objetos distintos.

2 -
A ocupação de imóvel por tolerância familiar configura detenção precária, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

3 -
A troca unilateral de fechadura que impede o possuidor de ingressar no imóvel caracteriza esbulho possessório.

4 -
O impedimento arbitrário de acesso à residência configura dano moral indenizável.

5 -
O direito de retenção por benfeitorias pressupõe posse de boa-fé, inexistente em hipóteses de detenção precária.

6 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença da primeira instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALFREDO MOREIRA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1011756-91.2023.8.11.0004, ajuizada por
MARIA DE LOURDES MOREIRA SANTOS
.

Na origem, a autora alegou exercer posse sobre imóvel residencial localizado na Avenida Brasil, s/n, Quadra 01, lotes 14 e 15, Distrito Vale dos Sonhos, afirmando residir no local há décadas.

Sustentou que, em razão de tratamento de saúde, ausentou-se temporariamente, permanecendo o requerido
,
seu filho
,
no imóvel apenas por tolerância.

Relatou que, ao retornar, foi impedida de ingressar no bem em razão da substituição do miolo da fechadura, conduta que qualificou como esbulho possessório, postulando a reintegração e indenização por danos morais.

Foi deferida a gratuidade da justiça à autora, realizada audiência de justificação e indeferida a liminar, seguindo-se instrução processual.

O requerido apresentou contestação, sustentando exercer posse própria, com animus
domini
, alegando
abandono do imóvel pela autora, inexistência de esbulho e existência de ação de usucapião sobre o mesmo bem.

Sobreveio sentença (Num. 328837450), que julgou parcialme
nte procedentes os pedidos para
determinar a reintegração da autora na posse do imóvel;

C
ondenar
o requerido ao pagamento de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
a título de danos morais;

C
ondená-lo
nas custas e honorários fixados em 15%, com exigibilidade suspensa.

Irresignado
, o requerido interpôs apelação

(id.
328837453
)
, sustentando
error
in
judicando
, defendendo que sua posse não seria precária nem decorrente de tolerância, mas autônoma, com animus
domini
, afirmando tê-la recebido por anuência de seu genitor.

Aduziu abandono fático do imóvel pela autora, inexistência de esbulho e equívoco na qualificação da relação possessória.

Com tais considerações, requereu a
reforma da sentença para jul
gar improcedente a reintegração e o a
fastamento dos danos morais
.

S
ubsidiariamente,
requereu a retenção por benfeitorias.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento.

(
id
.

328837456
).

Ato seguinte, sobreveio
manifestação superveniente arguindo nulidade da sentença por
prejudicialidade
externa, diante da existência de ação de usucapião anterior, pleiteando suspensão ou julgamento conjunto, além de efeito suspensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I - PRELIMINAR

Sustenta o apelante que a sentença é nula, pois a ação possessória foi julgada sem suspensão ou reunião com ação de usucapião anteriormente ajuizada.

A preliminar não procede.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não há
prejudicialidade
externa necessária entre ação possessória e ação de usucapião, porquanto possuem natureza e objetos distintos.

A ação possessória tutela situação fática imediata da posse, ao passo que a usucapião visa à aquisição originária da propriedade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE USUCAPIÃO EM CURSO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. REJEIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não há
prejudicialidade
externa entre ação possessória e de usucapião, porque a primeira funda-se na posse e, a segunda, na propriedade" (
AgInt
no
REsp
1.602.941/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017,
DJe
de 2/8/2017).

3. Agravo interno improvido.

(STJ,
AGINT NO ARESP 1508565 SP 2019/0145821-4
,
QUARTA TURMA
,
RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO
, JULGADO EM 19/11/2023).

Para o julgamento da reintegração, basta a verificação dos requisitos do art. 561 do CPC, independendo da definição dominial.

A eventual procedência futura da usucapião não invalida a tutela possessória fundada na vedação da autotutela.

Inexistente dependência lógica entre as demandas, inaplicável o art. 313, V, “a”, do CPC.

Assim, r
ejeito a preliminar
, e passo a análise do mérito
.

II – MÉRITO
.

Nos termos do art. 561 do CPC, exige-se prova de posse anterior, esbulho, data e perda da posse.

A prova dos autos demonstra que a autora exercia posse sobre o imóvel há décadas, não caracterizando abandono o afastamento temporário para tratamento de saúde.

A ocupação do requerido originou-se de tolerância familiar, equiparável a comodato verbal, configurando detenção precária (art. 1.208 CC).

O esbulho restou configurado pela troca unilateral da fechadura, impedindo o ingresso da autora.

Nesse sentido:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –– IMOVEL RURAL - COMODATO VERBAL NÃO ONEROSO – RECUSA NA ENTREGA DA ÁREA – ESBULHO CARACTERIZADO - REQUISITOS DO ART. 561, CPC - DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de comodato verbal não oneroso, a recusa em devolver o imóvel, quando notificado o comodatário, inquina de precariedade a posse assim exercida, devendo ser acolhido o pleito de reintegração.

E legítima a pretensão de reintegração de posse, haja vista que a parte autora demonstrou exercer validamente a posse indireta e sua intenção de retomada via interpelação verbal e em tentativa de acordo perante o CEJUSC, caracterizando esbulho, a permanência injustificada na posse do bem.

Recurso provido.

(TJMT, RAC
0001297-72.2014.8.11.0033
,
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
,
RELATOR:
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, JULGADO EM 05/07/2023).

Ainda,

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA E DE FUMUS BONI IURIS.

(...)

3.
Conforme reiteradamente destacado no âmbito deste Tribunal," não há
prejudicialidade
externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião
"(
AgRg
no
REsp
1483832/SP). 4. Agravo interno não provido”

(STJ
,
AGINT NA PET NA PET N. 14.017/SP
,
3a TURMA
,
RELA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI
,
J
ULGADO EM
12/4/2021)

Também não assiste razão ao apelante quanto à alegada existência de posse autônoma exercida com animus
domini
.

Conforme se extrai das razões recursais, a tese de autonomia possessória foi edificada, essencialmente, sobre a afirmação de que sua permanência no imóvel teria decorrido de anuência de seu falecido genitor, e não de mera tolerância da autora, sustentando, ainda, que exerceria poderes próprios sobre o bem e que a apelada teria se afastado
faticamente
do local.

Todavia, o conjunto probatório produzido nos autos não corrobora tal narrativa.

A prova oral colhida em audiência revelou que a ocupação do apelante decorreu de permissividade familiar, sem transferência de poderes possessórios autônomos, mas apenas como forma de auxílio e convivência doméstica.

Nessas circunstâncias, a doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que a ocupação fundada em vínculo familiar, sem demonstração inequívoca de oposição à posse originária, configura mera detenção, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

Assim, correta a sentença da primeira instância de determinou a reintegração do imóvel.

Igualmente não merece acolhimento a insurgência recursal quanto à condenação por danos morais
.

A prova dos autos evidencia que a autora
/apelada
foi privada do acesso ao próprio domicílio em razão de ato unilateral do requerido
/apelante
, que, mediante substituição da fechadura, obstou seu ingresso no imóvel em que residia há longa data.

Tal circunstância, sobretudo quando inserida em contexto de relação materno-filial e de situação de vulnerabilidade pessoal, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando violação a direit
os da personalidade, notadamente à dignidade, à moradia e à integridade psíquica.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPEDIMENTO DE ACESSO À RESIDÊNCIA. CONFIRMAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. COLOCAÇÃO DE CADEADO E TROCA DE FECHADURAS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO NÃO ILIDIDA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.
RAZOABILIDADE. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Age em exercício arbitrário das próprias razões a parte que, diante do falecimento de ex-marido, invade imóvel que era por ele ocupado, bem assim pela companheira e pelo filho menor e coloca cadeado no portão, impedindo-lhes o acesso à própria residência.

2 - Evidente o prejuízo moral suportado por aquele que é repentina, arbitrária e injustamente impedido de ingressar no imóvel que utiliza como residência e de sequer ter acesso a pertences pessoais.

3 - Deve ser mantido o quantum indenizatório fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas
.

(TJMG, RAC 10707110287950001, RELATOR: JOSÉ MARCOS VIEIRA, JULGADO EM 07/10/2015).

No que tange ao quantum indenizatório, o valor fixado em R$ 8.000,00 observa os vetores da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem importar em enriquecimento sem causa.

Inexistem elementos que justifiquem sua redução ou majoração, razão pela qual deve ser mantido.

T
ambém não
prospera o pleito subsidiário de reconhecimento do direito de
retenção por benfeitorias
.

Nos termos do art. 1.219 do Código Civil, o direito de retenção e indenização pressupõe posse de boa-fé, isto é, exercida com justa crença de legitimidade.

No caso concreto, a sentença reconheceu que a permanência do apelante no imóvel originou-se de mera tolerância familiar, qualificando-se como detenção precária, posteriormente convertida em posse injusta em razão do esbulho caracterizado pela exclusão da autora do bem.

Assim, ausente o requisito subjetivo da boa-fé possessória, inviável o acolhimento da pretensão indenizatória ou de retenção.

Por fim
, o
apelante sustenta que, após a prolação da sentença, teria ocorrido a alienação (ou simulação de alienação) do imóvel litigioso em favor de parente próximo
da apelada, invocando o art. 493 do CPC e afirmando, ainda, em tese, a incidência do art. 792, IV, do CPC, como fundamento para reforçar a necessidade de cautela e de suspensão dos efeitos da sentença.

Sem prejuízo da gravidade das imputações, a questão não altera a solução do mérito possessório nem autoriza, por si só, a modificação do julgamento.

O art. 493 do CPC impõe a consideração de fato superveniente apto a influenciar o julgamento do mérito.

No caso, a controvérsia recursal versa sobre: qualificação da posse, configuração do esbulho e consectários (danos morais e retenção).

A alegada alienação posterior, ainda que existente, não desfaz (nem confirma) os pressupostos do art. 561 do CPC, os quais se aferem a partir do estado fático-jurídico atinente à posse e ao ato de turbação/esbulho no período controvertido.

Ademais, as
imputações de “simulação”, “fraude processual” e “contaminação da cadeia dominial” demandam cognição específica e lastro probatório próprio, inclusive quanto à existência/regularidade do título e eventual repercussão registral, o que não se realiza nos limites desta apelação possessória.

Assim,
não se verifica aptidão do fato superveniente narrado para modificar o julgamento do mérito possessório

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios
de 15% para 20% sobre o valor da condenação, dispensando a exigibilidade frente a concessão da justiça gratuita na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026